Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-49.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ECA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA. COMPARTILHADA. REGRA. UNILATERAL. EXCEÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 227 da CF dispõe que a convivência familiar é um direito da criança e do adolescente, sendo um dever da família, da sociedade e do Estado zelar pelo bem-estar dos menores.
2. A guarda compartilhada dos filhos passou a ser a regra no sistema jurídico brasileiro a partir da vigência da Lei n. 13.058/2014. Esta estabelece que pais separados ou divorciados devem partilhar igualmente as responsabilidades e os direitos em relação aos filhos. Isto significa que os pais devem tomar decisões conjuntas e participar de forma igualitária no desenvolvimento da criança, mesmo que não vivam sob o mesmo teto.
3. Nos termos do § 2o art. 1.584 do Código Civil, a guarda unilateral somente prevalece se um dos pais declarar que não deseja a guarda, ou se restar demonstrado que um deles não está apto a exercer o poder familiar ou que a guarda compartilhada, no caso concreto, não atende ao princípio do melhor interesse da criança.
4. O mencionado princípio prevalece sobre o exercício da guarda, pois o objetivo desta é proteger o menor e garantir que ele seja colocado a salvo de qualquer perigo, preparando-o para a vida adulta.
5. A guarda deve ser concedida ao genitor que demonstrar melhores condições para exercê-la e que, de maneira objetiva, apresente maior capacidade de proporcionar ao filho afeto, tanto no relacionamento entre genitor e filho quanto no âmbito familiar e social em que a criança ou adolescente está inserido.
6. Nos termos do art. 1.589 do Código Civil, “o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou o que for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.”
7. O direito de visitas deve ser incentivado, a fim de evitar que os laços afetivos entre o Apelante e seus filhos enfraqueçam devido à distância, bem como garantir o pleno desenvolvimento físico e psíquico destes. Além dos mais, a criança pode compreender melhor a sua história familiar, origens e raízes; desenvolver habilidades sociais e emocionais, aprendendo a lidar com diferentes perspectivas, estilos de vida e dinâmicas familiares; bem como o pai pode participar efetivamente na vida das crianças, através de encontros frequentes e fiscalizar os interesses destas.
8. Os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença não foram majorados, porém devem ser arcados integralmente pelo Apelante, tendo em vista que a Apelada decaiu em parte mínima do pedido.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para ampliar o direito de visitas do Apelante aos seus filhos.